Tribunal: TJBA
Processo: 0317029-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317029-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
THALES DE MELO BRITO CORREIA, AFONSO JORGE FERREIRA LIMA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), afastando a aplicação da equidade por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo § 8º do referido artigo. O recorrente busca a reforma da decisão para que a fixação dos honorários ocorra por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, diante do valor do proveito econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre na hipótese dos autos.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC determina que, inexistindo os requisitos para fixação equitativa, os honorários devem ser calculados conforme os percentuais previstos na norma, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

No caso concreto, o proveito econômico é de R$128.766,24, valor inferior a 200 salários-mínimos, impondo a fixação dos honorários em, no mínimo, 10%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

A sentença recorrida encontra-se alinhada ao entendimento vinculante do STJ, aplicando corretamente as normas processuais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1076 do STJ.

Não sendo o caso de arbitramento por equidade, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem respeitar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076, Corte Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0317029-50.2015.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

e agravado
BANCO BRADESCO S/A

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e
negar
provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .